Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706361-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA PACIENTE: DELMAR FARIAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ÉRICA ALVES DA CUNHA, cujo objeto é a soltura do paciente DELMAR FARIAS SILVA, o qual foi preso em flagrante em 07/02/2024, em razão de prisão preventiva decretada em 08/02/2024 com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP., pela suposta prática da conduta descrita na LCP Art. 21, CPB Art. 140 CAPUT, Art. 147 CAPUT, C/C TODAS AS ANTERIORES, LEI 11.340/2006 Art. 5o III, CPB Art. 329 CAPUT, Art. 330 CAPUT, Art. 331 CAPUT, referente ao Inquérito Policial no 319/2024-DEAM I, Ocorrência Policial no 528/2024 DEAM I e processo n° 0710667-47.2024.8.07.0016, do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Consta do Flagrante no 319/2024-DEAM I, Ocorrência Policial no 528/2024- 0 DEAM I (Autos originários no 0710668-32.2024 - ID. Num. 186139145 - Pág. 1): “(...) hoje, 07 de fevereiro de 2024, estava policiamento ostensivo na região administrativa da Cidade Estrutural/DF; Que, na noite desta data, a equipe que compõe foi acionada, via COPOM, para atender uma situação de violência doméstica na Quadra 20, Lote 24, Santa Luzia, Estrutural/DF; Que ato contínuo se deslocaram até o local onde teria ocorrido os fatos criminosos; Que no local foi recepcionado pela vítima que informou que fora vítima de vias de fato, ameaça e injúria. Na ocasião, os policiais militares informaram que a espécie de ação penal para processar e julgar a contravenção de vias de fato ocorrida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é a pública incondicionada, independentemente da falta de interesse da vítima na persecução penal; Que seria necessário o encaminhamento à esta especializada; Que a vítima foi então identificada como FABRINE BEZERRA CARVALHO SOUZA; Que a vítima aduziu que as vias de fato ocorreram após uma discussão entre as partes por motivo fútil; Que alegou que teria sido empurrada e enforcada, mas sem lesões aparentes; Que no local conseguiram localizar o agressor, DELMAR FARIAS SILVA; Que informaram que o indivíduo agressor seria conduzido a esta delegacia mas o indivíduo não atendeu aos pedidos dos policiais, ficando evidenciada a vontade da autuado em desobedecer a ordem legal dos policiais, caracterizando o crime em questão; Que no momento do algemamento, o indivíduo ativamente resistiu à prisão, tentando agredir fisicamente os policiais da equipe; Que ficou evidente a resistência ativa, conduta típica, haja vista que o indivíduo empregou violência contra o executor do ato legal, sendo necessário uso progressivo da força para conseguir executar a ação; Que somente com muito esforço foi possível o algemamento do sujeito; Que o indivíduo chegou a ficar com algumas lesões em seu corpo decorrente da ação policial com uso moderado da força, mas sem necessidade de encaminhamento para atendimento médico; Que, ainda na ocasião, o declarante afirma que os policiais foram desacatados pois o indivíduo os chamou de ''policiais arrombados''; Que o indivíduo chegou a cuspir em direção a um policial, mas não chegou a acertá-lo; Que tendo em vista que o indivíduo resistiu a abordagem, por excepcionalidade, foi necessário o uso de algemas haja vista o perigo à integridade física própria e alheia, por parte do conduzido e de terceiros; Que o indivíduo estaria extremamente agressivo e com sinais de embriaguez; Que quanto à aparência o indivíduo apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor forte; Que quanto à atitude do indivíduo era de agressividade, arrogância, exaltação, ironia. Por fim, quanto a capacidade motora e verbal apresentava dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Que, diante da situação, o indivíduo foi apresentado ao delegado de plantão para providências acerca dos delitos de vias de fato, ameaça e injúria, nos termos da Lei Maria da Penha, 11.340/06, bem como os delitos de desacato, desobediência e resistência do Código Penal.” (destacado) A Impetrante alega que o paciente deve ser posto em liberdade, porque não restaram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente tem profissão de lanterneiro e residência fixa, que é a residência de sua genitora, distante da casa da vítima. Alega que tem filhos e que a vítima, genitora dos filhos, não tem renda própria, necessitando da ajuda financeira dele para suprir as despesas da família, podendo ser determinada a ele outras medidas cautelares diversas da prisão. Discorda dos relatos informados na Audiência, sobre a prisão em flagrante, alegando que houve excesso dos policiais militares que o prenderam, tendo sido machucado no olho e na cabeça. Requereu que seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus a DELMAR FARIAS SILVA, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus, para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a soma de todos os delito imputado ao paciente (artigo 21 da LCP, artigo 140, caput; 147, caput, todos do CPB, c/c art. 5o, III da Lei 11.340/06; assim como os delitos de resistência (329, caput), desobediência (330, caput) e, desacato (331), ambos do Código Penal, em concurso material) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada nos autos originários de no 0710668-32.2024.8.07.0016 (ID. Num. 186165480 - Pág. 2): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado agrediu a vítima, tentando enforcá-la, cumulado com ameaça de morte contundente. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.” A Decisão está devidamente fundamentada. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra mulher, sendo o paciente reincidente na prática contra a mesma vítima, ocorrida em 2018. Ao contrário do que a impetrante alega, a vítima informou na Ocorrência Policial que trabalha em uma Creche, não dependendo financeiramente do paciente. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Importante destacar que analisando os autos principais distribuídos para o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, o Ministério Público apresentou Denúncia (Num. 186780596), sobre os fatos, sendo incipiente, em cognição sumária, conceder a liminar em habeas corpus. Verifica-se, ainda, que aquele Juizado oficiou ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a possibilidade de transação penal, tendo o parquet se manifestado, da seguinte forma (ID. Num. 187124890): “Os autos vieram conclusos para manifestação acerca da possibilidade de proposta de transação penal em relação à contravenção penal de vias de fato. Analisando os autos, observa-se que, além das vias de fato, o acusado também foi denunciado pelos crimes de ameaça, resistência e desacato, e consta ainda a informação de que a vítima já havia registrado ocorrência policial contra ele em 2018. Assim, a nosso ver, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias dos fatos demonstram não ser suficiente a adoção da medida despenalizadora nesse caso específico, nos termos do art. 76, § 2o, III, da lei 9.099/95, razão pela qual deixa de oferecer proposta de transação penal.” (destacado) Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Aparentemente, o paciente se embriaga para cometer crimes contra a companheira, inexistindo garantias, neste momento, de que se posto em liberdade não repetirá os mesmos atos contra ela. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, inexistindo neste momento desídia estatal, porque já houve o oferecimento de denúncia, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator